Tribunal: TJMT
Processo: 1008878-36.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008878-36.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REJANE DE BARROS DIAS - CPF: 169.828.148-07 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008878-36.2022.8.11.0003

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Rejane de Barros Dias

Parte Recorrida(s):
Energisa S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 272

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
ZONA RURAL – FATURAMENTO POR ESTIMATIVA – LEITURA PLURIMENSAL -
ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO JUSTIFICADA PELA CONCESSIONÁRIA

–
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes as pretensões iniciais, ao argumento de que as faturas contestadas pela reclamante se referem à unidade consumidora localizada em zona rural, de modo que a leitura é plurimensal.

2.

A parte autora narra na exordial que é titular da unidade consumidora n.
6/3178000-0
e que não concorda com o consumo de energia elétrica que vem sendo faturado pela empresa ré, especificamente no que tange aos meses de maio/2021 a outubro/2021, dezembro/2021, janeiro/2022 e março/2022. Ante tal fato, pleiteou a readequação das faturas e indenização pelos danos morais sofridos.

3.

Em que pesem as alegações da recorrente, entendo que a ré está amparada pelo exercício regular do seu direito, pois se trata de UC classificada como rural, sendo o

faturamento realizado pela média, nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

4.

Da análise dos autos, notadamente do histórico de consumo apresentado, constata-se que a unidade consumidora foi ligada em fevereiro/2021, sendo as duas primeiras faturas geradas por média de consumo, de forma que, realizada a leitura, em maio/2021, restou apurado o consumo de 370kWh, e as faturas dos meses de junho/2021, julho/2021, setembro/2021, outubro/2021, dezembro/2021, janeiro/2022, março/2022 e abril/2022 foram faturadas pela média, sendo cobrado o mesmo consumo anterior de cada competência.

5.

Nos demais meses, efetivada a leitura, fora realizado o procedimento de acerto de leitura, a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores, em que a cobrança se deu por média.

6.

Oportuno destacar que
a leitura do consumo da energia elétrica fornecida em residências localizadas em área rural não é efetuada em intervalos de aproximadamente de 30 (trinta) dias, como nas residências localizadas em área urbana (artigos 260 e 271 da Resolução de no 1.000/2021 da Aneel).

7.

Assim, restou demonstrado esse procedimento pela concessionária recorrida, não havendo a autora trazido quaisquer elementos que denotem a ilegitimidade da cobrança na forma perpetrada.

8.

Dessa forma, apesar de
a rede de proteção que se destina ao consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, tal fato não lhe desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando declarações sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

9.

Assim, na falta de elementos mínimos que possibilitem o reconhecimento dos fatos descritos, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023